Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-67.1994.8.11.0088
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000006-67.1994.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (EMBARGANTE), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 44.416.246/0001-14 (EMBARGADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 44.416.246/0001-14 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (EMBARGADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE ARRESTO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO BERTOCO, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação da parte embargada

Inicialmente, informa a parte embargante a existência de erro material na ementa do acórdão, pois consta a palavra “DPVAT”, em total dissonância com o aresto.

Seguidamente, aduz sobre a existência de omissão no julgado, eis que as premissas nele utilizadas não se adequam integralmente ao disposto no art. 813, II, “b”, do CPC/73, eis que devidamente caracterizada a insolvência do devedor\embargado e a alienação de seus bens.

Desse modo, requer o acolhimento destes aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as obscuridades presentes, com a atribuição de efeito modificativo, no sentido de se manter a sentença prolatada pelo Juízo singular.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 138177672.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

Convém assinalar que o Código de Processo Civil de 2015 manteve o instituto do arresto nos artigos 301 e 305, exigindo que sejam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, os arts. 301 e 305 do CPC estabelecem o seguinte:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303 .

Convém ponderar, ainda, que não se trata o caso vertente de pré-penhora ou arresto executivo previsto no
caput
do art. 830 do CPC, mas de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, visando a assegurar eventual direito a ser discutido em ação própria, prevista no art. 301 do referido
Codex
, acima transcrito.

Acerca da distinção dos dois institutos processuais acima citados, Daniel Amorim Assumpção Neves, em lapidar lição, elucida:

O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o "arresto cautelar", previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois
na constrição cautelar, devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio (...). (aut. cit. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.310) (G.n.)

Feitas as considerações acima e após sopesadas as razões do recurso e os documentos que instruem o feito, a ilação que se extrai é no sentido de que os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida não estão demonstrados.

Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que ele não está demonstrado, pois, apesar de a apelante afirmar na ação de execução a dificuldade em receber o crédito, não há provas de que está alienando seu patrimônio para alcançar um estado de insolvência, ou que estivesse tentando ocultar ou alienar os seus bens (dilapidação do patrimônio) com o objetivo de frustrar sua tentativa de receber o crédito em comento.

Nesse sentido esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE ARRESTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE ARRESTAR GRÃOS DE SOJA EM SACAS – CONTRATO SEM ASSINATURA DO VENDEDOR – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DISCUSSÃO ACERCA DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO -
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Na linha do que foi decidido desde o exame sumário deste recurso, não há direito que ampare a empresa agravante, ao menos enquanto subsistir fundada controvérsia acerca da própria validade do negócio jurídico, que teria sido entabulado via aplicativo WhatsApp.(N.U 1005866-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – ARRESTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
O deferimento de tutela de urgência para arresto prévio demanda a prova de inequívoca de que o devedor está dilapidando o patrimônio ou em vias de se tornar insolvente.
(N.U 1005478-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.(N.U 1020268-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Destarte, inexistindo um dos requisitos previstos no art. 813 do CPC/73 ou dos arts. 300 e 305 do CPC/15, o pedido de arresto não pode prevalecer.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Por fim, quanto ao erro material, este fato ocorreu, eis que a menção da palavra “DPVAT” é impertinente ao tema dos autos.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para suprimir a palavra “DPVAT” da ementa do acórdão.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023